Tribunal: TJDFT
Processo: 0713386-40.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por TCI BPO – TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO, em face à sentença que julgou parcialmente procedentes seus pedidos iniciais, formulados na ação ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O recorrente requereu o deferimento da gratuidade de justiça nas razões de apelação, uma vez que estaria em recuperação judicial (ID. 15525575 – Págs. 1/30). Foi facultada a comprovação dos pressupostos legais para a concessão da justiça gratuita (ID. 20726234). TCI BPO juntou documentos (ID. 21118262). É o breve relatório. Decido. Cuida-se de pedido de gratuidade de justiça no bojo de apelação cível. Cabe salientar que o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Com efeito, a concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas exige a comprovação robusta de que inexistem condições de arcarem com as despesas do processo e sem o comprometimento da manutenção de suas atividades. Sobre o tema, dispõe o enunciado 481 da Súmula do STJ que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". In casu, o recorrente se limitou a juntar declaração prestada pelo Administrador Judicial, de que estaria cumprindo o plano de recuperação e “realizando os pagamentos da Classe I, dos credores trabalhistas”. Em nenhum momento demonstrou que o pagamento das despesas processuais comprometeria o cumprimento do plano de recuperação, principalmente se considerado que a gratuidade foi requerida apenas nesta instância recursal e seu eventual deferimento teria efeitos apenas prospectivos. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que não basta a pessoa jurídica estar em recuperação judicial para fazer jus à benesse, mas deve demonstrar de modo pormenorizado ou objetivo que não consegue arcar com as custas do processo. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. PREPARO DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO. FALTA DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo o entendimento jurisprudencial desta Corte, "a circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é insuficiente para evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.388.726/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe de 21/02/2019). 2. Correta a inadmissão do recurso especial com fundamento na deserção na hipótese de ser indeferido o pedido de concessão da gratuidade de justiça e determinada a intimação para a agravante proceder ao devido recolhimento do preparo do recurso e esta permanecer inerte. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1834087/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020) No mesmo sentido decisões desta 4a Turma Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA PARA A CAUSA. MATÉRIA SUPERADA PELA COISA JULGADA. DÉBITO CONTRAÍDA POR FILIAL. RESPONSABILIDADE DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. I. Em se tratando de cumprimento de sentença, a ilegitimidade que pode ser suscitada por meio de impugnação é somente aquela atinente à própria fase executiva, consoante a inteligência do artigo 525, § 1o, inciso II, do Código de Processo Civil. II. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede que eventual ilegitimidade passiva para a demanda, ou seja, para a ação de conhecimento, seja arguida mediante impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 502 e 503 do Código de Processo Civil. III. A filial representa mero estabelecimento secundário indissociável da matriz, isto é, não constitui pessoa jurídica distinta, como se depreende dos artigos 969 do Código Civil e 4o, inciso X, da Lei 8.894/1994. IV. A concessão da gratuidade de justiça a sociedade empresária em recuperação judicial depende da comprovação da insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios. V. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1216286, 07028522320198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 29/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma e ausentes os elementos que demonstrassem a impossibilidade da requerente de arcar com as despesas desta demanda em sua fase recursal, afasta-se o pleito à justiça gratuita. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Faculto ao recorrente o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do seu recurso (art. 101, §2o, do CPC. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 12 de novembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator